Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO AO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que a planilha apresentada pelo exequente encontra-se em consonância com o previsto no título judicial exequendo a título de condenação em honorários de sucumbência, correta a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Conforme dispõe o art. 85, § 14, do CPC, “Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.